Tribunal: TJDFT
Processo: 0004107-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004107-25.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILMA DA CUNHA HENRIQUES EMBARGADO: SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Wilma da Cunha Henriques (ID no 16550511, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso da autora; conheceu e deu parcial provimento ao recurso adesivo da ré. (ID no16224741). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, São Geraldo Materiais Para Construção Ltda. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO